Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005668-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELVIS APARECIDO DA SILVA - CPF: 017.624.521-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM
: 1048873-05.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S)
:

ELVIS APARECIDO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO
EXECUTIVO DE DEVEDOR AINDA
NÃO CITAD
O
, APESAR DE VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS –
DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO -
PRECEDENTES DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(RESP N. 1.822.034/SC) -
RECURSO PROVIDO

1.
O arresto prévio anterior a citação, nos termos do art. 830, do CPC, é possível quando restarem frustradas as tentativas de localização do executado.

2.
A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC
e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
S
TJ – 3ª Turma – REsp n. 1.822.034/SC – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 140696188 –
autos de origem PJE Nº 1048873-05.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de arresto executivo em desfavor de
ELVIS APARECIDO DA SILVA
, sob o fundamento de que não se esgotaram as tentativas de localização do executado, nestes termos:

[...]

Defiro
o pedido de consulta junto aos sistemas
SIEL
,
SISBAJUD
e
INFOJUD
(Delegacia da Receita Federal) para localização de endereço do requerido, cujo resultado da pesquisa
encontra-se anexo.

Intime-se
o exequente para se manifestar sobre os resultados da consulta, bem ainda, promover o andamento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção por abandono.

Se for o caso, com base no princípio da razoável duração do processo, deverá a parte
manifestar sobre a citação por edital
.

Ademais, quanto aos sistemas mencionados abaixo, decido da seguinte forma:

Indefiro
o pedido de busca de endereço via
RENAJUD
, visto que o referido sistema limita-se a restrições veiculares, nos termos do art. 96 da CNGCGJ/MT..

Indefiro
o pedido de consulta junto ao
INFOSEG
, vez que é a mesma plataforma utilizada no
INFOJUD
.

Indefiro
o pedido de consulta junto ao
CAGED
,
operadoras de telefonia e concessionárias de energia elétrica
, uma vez que as referidas empresas não possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Indefiro
o pedido de consulta junto aos
aplicativos de mobilidade, operadoras de fast-food, SEM PARAR e CONECTCAR,
porque a parte não demonstrou minimamente que o(s) citando(s) possui(em) alguma ligação com tais empresas, tratando-se, portanto, de diligência meramente especulativa.

Indefiro o pedido de busca de endereço no SNIPER porque referido sistema tem por finalidade apenas a busca de patrimônio de empresas e/ou verificar eventuais relações de pessoas físicas com pessoas jurídicas.

Por fim, INDEFIRO o pedido de arresto executivo, vez que não se esgotaram as tentativas de localização do executado.

[...] [Grifos do original]

A parte agravante, em sua minuta recursal, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1. Desnecessidade do exaurimento das medidas citatórias para o arresto

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido, nos termos da decisão de ID 206446198, proferida por este Relator.

Sem intimação do agravado, uma vez que ainda não efetivada a angularização processual em decorrência das infrutíferas tentativas de citação na origem.

Recurso tempestivo e preparo recursal devidamente recolhimento, conforme manifestação sob ID 205723670.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

ELVIS APARECIDO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a devolutividade restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a decisão interlocutória (ID. 140696188 – autos de origem PJE Nº 1048873-05.2023.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de arresto executivo em desfavor do devedor, sob o fundamento de que não se esgotaram as tentativas de localização do executado.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1. Desnecessidade do exaurimento das medidas citatórias para o arresto

A instituição financeira agravante sustenta que o arresto executivo se trata de medida existente no ordenamento jurídico justamente para incidência e efetivação a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para seu deferimento que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa, nos moldes do art. 830 do Código de Processo Civil, não havendo nenhuma menção legal de necessidade de esgotamento das medidas citatórias.

Argumenta, ainda, que o instituto vem, justamente, prevenir e evitar que o executado se beneficie de métodos ardilosos, como a ocultação ao Juízo, para se evadir ao cumprimento do débito que já está inadimplente, bem como assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, como ocorre no presente caso.

Sustenta, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que o arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC, além de ser possível na modalidade on-line, prescinde de exaurimento das tentativas de localização do executado.

Aduz que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também reconhece o cabimento do arresto executivo previsto pelo art. 830, do CPC, independentemente do esgotamento das tentativas de localização do executado.

Assevera ainda, que o risco de dano grave, de difícil reparação e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo se evidenciam na possibilidade de dilapidação patrimonial pelo agravado em razão da demora no processo de execução, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada.

Assim requer a reforma da decisão interlocutória para que seja realizado o arresto executivo em face do agravado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Pois bem. Para além da cognição sumária, destaca-se que a discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor decorre do disposto no art. 830, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
[Grifo nosso]

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

Sobre o arresto executivo, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Nesse sentido têm entendido a Primeira, Segunda e Quarta Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ACAUTELATÓRIO DE ATIVOS DA ESPOSA DO DEVEDOR PRINCIPAL, E CO-DEVEDORA/AVALISTA, AINDA NÃO CITADA, APESAR DE VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora (...).
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73”. (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.822.034/SC – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

(N.U 1019732-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) [Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE DE BEM IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO, APÓS A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – ART. 830, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, verificando-se que houve inúmeras tentativas de localização da parte agravada, as quais restaram infrutíferas, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes
.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto executivo do imóvel de matrícula nº. 59.762 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

(N.U 1008549-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023) [Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO INFRUTÍFERA – ARRESTO EXECUTIVO – INDEFERIMENTO – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
– AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O arresto prévio anterior a citação, nos termos do art. 830, do CPC, é possível quando restarem frustradas as tentativas de localização do executado
.

(N.U 1002403-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

[Grifo nosso]

No caso dos autos, do breve resumo dos fatos processuais que desaguaram neste recurso, não se pode exigir que também sejam superadas todas as formas de citação que, aliás, nem se sabe se ocorrerá, daí o risco de se eternizar o feito, desnecessariamente, como condição para o arresto.

Observa-se que a parte exequente operou diversas tentativas de citação da parte executada, conforme os ID’s 112639199, 112669485 e 143534059, todos dos autos de origem, de modo que é passível a aplicação do entendimento da Corte Superior supramencionado, bem como do disposto no art. 830 do CPC.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, bem como a dificuldade da parte exequente em promover a citação do executado, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto executivo, em face do agravado, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme solicitado na origem e reiterado neste recurso.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024